Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-50.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005086-50.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANUARIO NUNES SARATE - CPF: 528.067.901-15 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (APELADO), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU O FEITO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA (ART. 203, §2º, DO CPC) - RECURSO CABÍVEL -

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de apelação configura erro grosseiro, ante a manifesta natureza interlocutória da decisão, fato que configura óbice à aplicação da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JANUÁRIO NUNES SARATE
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, autos nº 1005086-50.2017.8.11.0003 – AÇÃO MONITÓRIA
, que determino o desbloqueio da quantia de R$ 2.215,82 (dois mil duzentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), constrito na conta poupança em nome do devedor.

A parte Recorrente recorre de ato judicioso, pugnando pela reforma, sob os seguintes argumentos: a) da ausência de prova que a constrição de valores sobre poupança que possui movimentações atípicas, como vestes de conta corrente; b) impenhorabilidade não é absoluta, por necessitar de comprova quando existe outra fonte de renda o devedor; c) ofensa ao artigo 10 do CPC.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, reformando a sentença proferida pela julgadora singular, a fim de que seja reconhecida a preclusão temporal em face do apelado, mantando-se o ato constritivo levado a efeito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JANUÁRIO NUNES SARATE
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, autos nº 1005086-50.2017.8.11.0003 – AÇÃO MONITÓRIA
, que determino o desbloqueio da quantia de R$ 2.215,82 (dois mil duzentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), constrito na conta poupança em nome do devedor.

Pois bem.

A parte Recorrente insurge contra decisão que determinou o desbloqueio da quantia de R$ 2.215,82 (dois mil duzentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), constrito na conta poupança em nome do devedor, ora denominado Recorrido.

Dessa
decisum
, a parte Apelante interpôs recurso de apelação cível.

Contudo, resta evidente da leitura do pronunciamento judicial que a decisão não pôs fim ao processo. Não sobrevindo a extinção do feito, constatando, assim, a natureza interlocutória do julgado, nos seguintes termos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1º”.

Portanto, conclui-se que o recurso adequado para atacar a decisão é o de agravo de instrumento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU O FEITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA (ART. 203, §2º, DO CPC). RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECERAM DO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075500595, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 29/11/2017)

Com efeito, a parte apelante incorreu em erro grosseiro, ante a flagrante natureza interlocutória da decisão hostilizada, restando manifestamente salientado o seguimento do feito no dispositivo do julgado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023